Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710036197APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO NA ANÁLISE DOS MAUS ANTECEDENTES, DE REFORMATIO IN PEJUS NO REGIME SEMIABERTO E DE OMISSÃO QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 O embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso porque teria fixado regime inicial mais gravoso que o da sentença em recurso exclusivo da Defesa, ainda mantendo análise desfavorável dos antecedentes com base em condenação com punibilidade extinta pela prescrição, deixando, por fim de analisar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2 Não há condenação anterior capaz de justificar os maus antecedentes firmados na sentença: na primeira ação penal considerada o réu acabou absolvido e na outra se reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Assim, o regime inicial da pena é o aberto, como fixado na sentença, corrigindo-se o erro material quando referiu o semiaberto. Em decorrência das correções procedidas no acórdão, impõe-se a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos a serem definidas no Juízo das Execuções.
3 Rejeita-se o pedido incidental de reclassificar a conduta para o tipo de porte de arma de fogo de uso permitido: a pistola apreendida estava com o número de série raspado, de sorte que, mesmo sendo o calibre de uso permitido, o tipo continua qualificado, na forma do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
4 Embargos julgados procedente para sanar os defeitos indicados com efeitos infringentes.